Tribunal: TJDFT
Processo: 0747721-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747721-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALMIR JOSE DO NASCIMENTO AGRAVADO: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA DESPACHO À agravada, por intermédio da Defensoria Pública, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR